Tribunal: TJSP
Processo: 1015359-89.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – Cobrança, pela ré, de dívida prescrita – Incontroversa a prescrição do débito, bem como a extinção do direito de exercer a pretensão de cobrança da dívida, uma vez que a ré, em seu recurso, apenas se insurge com relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Abusividade das cobranças levadas a

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – Cobrança, pela ré, de dívida prescrita – Incontroversa a prescrição do débito, bem como a extinção do direito de exercer a pretensão de cobrança da dívida, uma vez que a ré, em seu recurso, apenas se insurge com relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Abusividade das cobranças levadas a efeito – Danos morais, contudo, não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pelo autor, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável – A cobrança indevida de débito prescrito configura-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causa, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Não demonstrado ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente ao autor – Autor que não sofreu abalo de crédito em razão da dívida questionada e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pela ré, referente ao débito ora discutido – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015359-89.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SEBASTIÃO
CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015359-89.2018.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 35674
APEL.No: 1015359-89.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE. : CLARO S/A
APDO. : SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA
JUIZ PROLATOR: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS COBRANÇA
INDEVIDA DÍVIDA PRESCRITA Cobrança, pela ré, de
dívida prescrita Incontroversa a prescrição do débito, bem como
a extinção do direito de exercer a pretensão de cobrança da dívida,
uma vez que a ré, em seu recurso, apenas se insurge com relação à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
Abusividade das cobranças levadas a efeito Danos morais,
contudo, não caracterizados Os aborrecimentos sofridos pelo
autor, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral
indenizável A cobrança indevida de débito prescrito configura-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na
vida cotidiana - Não causa, segundo a experiência, humilhação,
imprescindível para a configuração do dano moral
Não
demonstrado ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela
chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente ao
autor Autor que não sofreu abalo de crédito em razão da dívida
questionada e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral
Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pela ré,
referente ao débito ora discutido Ausência de ofensa a direitos
da personalidade Danos morais não caracterizados Indenização
indevida Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais Apelo
provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de indenização por
danos morais.
Alega
que
os
danos
morais
não restaram
caracterizados, sendo indevida qualquer indenização. Aduz que
o valor da indenização é excessivo, devendo ser reduzido.
Requer o total provimento do recurso (fls. 85/91).
Contrarrazões do autor às fls. 96/99, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, movida por Sebastião Carlos da Silva em face de Claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015359-89.2018.8.26.0309 -Voto no
3
S/A, tendo em vista a cobrança indevida de débito prescrito.
Alega o autor, em sua inicial, que, no ano de
2008, celebrou negócio jurídico com a empresa ré, tendo
ficado, porém, inadimplente.
Ocorre que, desde o ano de 2017, o autor vem
recebendo incessantes ligações da ré, cobrando a dívida em
aberto.
Sustenta o autor, contudo, que tal dívida
encontra-se prescrita, razão pela qual a cobrança levada a
efeito é indevida.
Sentindo-se lesado, em virtude da cobrança
indevida, ingressou o autor com a presente ação, pugnando
pela condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para declarar a extinção do direito de exercer a
pretensão de cobrança dos créditos descritos na inicial, em
razão da prescrição, bem como para condenar a ré a pagar ao
autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$6.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré, pugnando,
apenas pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
Incontroversa, de tal sorte, a prescrição do
débito, bem como a extinção do direito de exercer a pretensão
de cobrança da dívida.
Assim, no presente caso, a discussão cinge-se
à existência dos danos morais.
O débito prescrito não pode ser cobrado, ante
a perda de sua exigibilidade.
Assim, abusivas as cobranças levadas a efeito
pela ré.
Os danos extrapatrimoniais, porém, em que pese
entendimento
em
sentido
contrário,
não
restaram
caracterizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015359-89.2018.8.26.0309 -Voto no
4
O recebimento de ligações de cobrança de
dívida prescrita certamente causou aborrecimento ao autor.
No entanto, para que seja capaz de provocar
prejuízos morais, aptos a caracterizar o dever de indenizar
na esfera extrapatrimonial, é necessário que haja excesso nos
meios de cobrança ou que tenha sido realizada a cobrança fora
dos limites legais, de forma vexatória ou ofensiva.
Na hipótese dos autos, a cobrança não passou
dos limites aceitáveis.
As ligações de cobrança foram recebidos pelo
próprio autor, inexistindo prova de que tenham chegado ao
conhecimento de terceiros.
Não restou demonstrado, portanto, ter sido a
cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento
de terceiros, sendo feita diretamente ao autor.
Os aborrecimentos sofridos pelo autor, em
razão da cobrança indevida, assim, não configuram dano moral
indenizável.
Não se pode negar que a situação vivenciada
pelo apelado lhe tenha trazido incômodos, mas nada que tenha
ultrapassado os aborrecimentos naturais da vida, típicos do
dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura a
ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de indenização.
Os fatos narrados pelo autor configuram-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos
na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a sensação
vexatória e humilhante de desprezo”, imprescindível para a
configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões
sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos
aspectos de sua personalidade, em razão de investidas
injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a
afetividade
da
pessoa,
causando-lhe
constrangimentos,
vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015359-89.2018.8.26.0309 -Voto no
5
(“Reparação Civil por Danos Morais”, artigo publicado na
Revista do Advogado/AASP. n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos - Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso
não provido”.
Assim,
é
inoportuno
considerar
qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso vertente,
o autor não sofreu abalo de crédito em razão da dívida
questionada, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral
e tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e
subjetiva.
De fato, não há qualquer documento nos autos
que demonstre que o nome do autor tenha sido efetivamente
inserido nos cadastros de inadimplentes pela ré em razão do
débito discutido nesta demanda.
Em casos análogos já decidiu este Egrégio
TJSP:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. Remessa de cartas de cobrança relativa a obrigação já
prescrita e referente a débitos oriundos da utilização de
cartão de crédito. Consideração, no entanto, de que a remessa
indevida de cartas de cobrança, desprovidas de termos
ofensivos, ao endereço residencial do autor, não constitui
expediente vexatório, tanto é que não houve publicidade, nem
provocou
o
fato
repercussão exterior. Inexistência de
restrição cadastral. Caracterização de mero aborrecimento
inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015359-89.2018.8.26.0309 -Voto no
6
ato ilícito que tenha importado em ofensa à esfera íntima do
autor. Contratempo rotineiro da convivência social que não
configura danos morais indenizáveis. Reconhecimento, no
entanto, da verificação da sucumbência recíproca ante o
acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade de
débito e do pleito de vedação da expedição de cartas de
cobrança, rejeitada apenas a postulação indenizatória. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Sentença reformada.
Recurso
provido,
em
parte.
Dispositivo: deram
parcial
provimento ao recurso.” (TJSP; 19a Câmara de Direito Privado;
Apelação
Cível
no
1027558-94.2018.8.26.0002;
Rel. João
Camillo de Almeida Prado Costa; julgado em 05/08/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO - Apesar de o autor ter encerrado a conta corrente
em abril de 2002, em 2011 recebeu diversas e insistentes
ligações de cobrança O débito referente ao contrato de
crédito pessoal juntado aos autos pelo réu venceu em
17/07/2002, portanto, está fulminado pela prescrição Porém, a
mera cobrança extrajudicial de dívida prescrita não configura
hipótese
geradora
de
dano
moral
indenizável
Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; 11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
0005340-62.2012.8.26.0564;
Rel. Marino
Neto;
julgao
em
23/11/2014).
De tal sorte, tendo em vista que a situação
experimentada pelo autor não configurou ofensa aos direitos
da personalidade, de rigor a improcedência do pedido de
indenização por danos morais.
De rigor, portanto, a parcial reforma da r.
sentença, apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, mantida, no mais, a
declaração de extinção do direito de exercer a pretensão de
cobrança dos créditos descritos na inicial.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da
causa (R$10.000,00 fls. 13), nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, observada a gratuidade processual
concedida ao autor (fls. 22).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015359-89.2018.8.26.0309 -Voto no
7
Salles Vieira, Relator